Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração formulados por ambos os litigantes, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Sebastião Pereira dos Santos –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, rejeitara a impugnação que aviara, empreendendo a seguinte resolução: (i) rejeitara as preliminares de inépcia da petição inicial executiva, ilegitimidade ativa ad causam e litispendência; (ii) afastara a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executiva; (iii) determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, devendo ser o crédito atualizado de acordo como o previsto no título executivo que, de sua vez, fixara 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança. A decisão integrativa, de sua vez, rejeitara os embargos de declaração manejados pelo ente público e acolhera a pretensão aclaratória aviada pelo servidor para (i) reconhecer a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997; e (ii) autorizar o prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, mediante suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170, e, outrossim, em atenção à determinação exarada nos Recursos Especiais no 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema Repetitivo no 1.169). Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença aviado pelo agravado; (ii) o crédito executado limitado ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997 e atualizado monetariamente pela TR; (iii) afirmada a impossibilidade da expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso do crédito executado; (iv) declarada a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos; (v) fixado honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução apurado. Subsidiariamente, postulara que a taxa Selic seja aplicada sobre o crédito executado, a partir de 09.12.2021, de forma simples. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, postulara, inicialmente, a suspensão do curso procedimental, na forma autorizada pelo artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento final do tema no 1170 da repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da questão afeta à aplicação da TR, fixado em decisão transitada em julgado, como índice de correção monetária. Observara que, tratando-se de matéria de caráter prejudicial, afigura-se cabível a suspensão do cumprimento de sentença, como medida hábil a evitar a proliferação de recursos e incidentes processuais e assegurar a segurança jurídica, a efetividade, celeridade e economia processual. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1.984.892/DF, determinara a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Pontuara que idêntica situação ocorrera no RE 1.351.558/DF, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal determinara o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que se aguardasse o julgamento do RE 1.317.982/MG. Aludira à questão atinente à indispensabilidade de liquidação prévia para o ajuizamento de ação objetivando a execução de sentença condenatória prolatada em sede de ação coletiva, submetida ao julgamento da Corte Superior de Justiça no ambiente dos Recursos Especiais no 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ, representada pelo Tema Repetitivo no 1169, reprisando a pretensão de suspensão do feito com lastro na determinação exarada por aquele sodalício. Sustentara, outrossim, a ilegitimidade ativa ad causam do agravado, porquanto o título condenara o Distrito Federal ao pagamento de auxílio alimentação e o agravado era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma do Distrito Federal. Assinalara, demais disso, que a ação coletiva fora ajuizada pelo Sindireta em desfavor exclusivamente do Distrito Federal e a coisa julgada afetara exclusivamente essas partes e, considerando que o agravado era servidor de fundação pública, deve ser considerado como terceiro estranho à demanda ajuizada em face do ente distrital, não sendo beneficiado pela condenação. Quanto ao mérito, defendera que o agravado deflagrara cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Apontara que o título executivo limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997, de modo que afigura-se indevido o pagamento dos valores referentes ao auxílio alimentação posteriores à data individualizada. Registrara, que, ademais, nos cálculos do crédito executado, o agravado utilizara o IPCA-E como índice de atualização monetária. Sustentara que a metodologia adotada pelo agravado nas contas que elaborara não encontra respaldo no título executivo, pois determinara a utilização da TR como índice de atualização monetária do crédito executado. Destacara, outrossim, que a fórmula fixada pelo provimento arrostado não sobeja correta. Pontuara que, nesse contexto, afigura-se equivocada a decisão guerreada, porquanto violara a coisa julgada e o instituto da preclusão. Realçara que a alteração dos critérios de correção monetária do débito não pode ser revista a qualquer tempo. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçara a atualização dos débitos fazendários pelos índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Assinalara que somente a partir deste marco temporal é que a TR cedera lugar ao IPCA-E, de modo que as normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte da Corte Suprema. Asseverara que o julgado do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo provimento guerreado, no ponto em que determinara a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Ressaltara que, nesse contexto, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que mantivera intacta a legitimidade da incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Consignara que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não suprimem os efeitos da coisa julgada, porquanto o processo deve preservar a segurança jurídica. Mencionara que, caso se entenda cabível a incidência da Selic, deve essa taxa incidir unicamente sobre o valor histórico do crédito principal, não podendo ser agregada de juros e atualização monetária. Defendera que afigura-se inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no montante postulado pelo agravado, tendo em vista que a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos, trata de matéria orçamentária, cuja competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa, de modo que inviável a expedição de requisições de pequeno valor com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Pontificara que, não afigura-se possível a expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso do crédito executado tendo em vista que ainda não restara decidido qual o índice de correção monetária que deve incidir sobre o débito. Ressaltara que, em consonância com o previsto na Constituição Federal, a condição para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é o trânsito em julgado do título executivo, o que não ocorrera na hipótese. Acentuara que, caso seja preservada a decisão arrostada há risco de grave lesão à economia pública e à economia processual, diante da prática de uma série de atos processuais sem utilidade, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração formulados por ambos os litigantes, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Sebastião Pereira dos Santos –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, rejeitara a impugnação que aviara, empreendendo a seguinte resolução: (i) rejeitara as preliminares de inépcia da petição inicial executiva, ilegitimidade ativa ad causam e litispendência; (ii) afastara a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executiva; (iii) determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, devendo ser o crédito atualizado de acordo como o previsto no título executivo que, de sua vez, fixara 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança. A decisão integrativa, de sua vez, rejeitara os embargos de declaração manejados pelo ente público e acolhera a pretensão aclaratória aviada pelo servidor para (i) reconhecer a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997; e (ii) autorizar o prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, mediante suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170, e, outrossim, em atenção à determinação exarada nos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema Repetitivo no 1.169). Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença aviado pelo agravado; (ii) o crédito executado limitado ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997 e atualizado monetariamente pela TR; (iii) afirmada a impossibilidade da expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso do crédito executado; (iv) declarada a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos; (v) fixado honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução apurado. Subsidiariamente, postulara que a taxa Selic seja aplicada sobre o crédito executado, a partir de 09.12.2021, de forma simples. Alinhado esse registro, inicialmente deve ser assinalado que não afigura-se possível conhecer das alegações formuladas pelo agravante almejando a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. É que, durante o curso procedimental, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão determinando o sobrestamento do executivo na forma postulada, contudo, o ora agravado, aviara o agravo de instrumento no 0709867-04. 2023.8.07.0000 em face da correlata decisão. Com efeito, o recurso individualizado fora distribuído a essa relatoria e, em sede de antecipação da tutela, foram suspensos os efeitos dessa decisão e restabelecido o curso procedimental do cumprimento de sentença. Nesses termos, ressoa inviável a reanálise da matéria que fora objeto de resolução do agravo de instrumento no 0709867-04.2023.8.07.0000. Outrossim, infere-se que o agravante carece de interesse recursal no tocante ao pedido que formulara almejando que o crédito executado seja limitado ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, tendo em vista que aludida providência já fora determinada pela decisão arrostada. Conforme se infere da decisão que resolvera os embargos de declaração manejados por ambos os litigantes reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997, como retrata o abaixo reproduzido[1], in verbis: “No que se refere a limitação temporal do título executivo, tem-se que o embargante não suscitou sobre o tema na impugnação. Não obstante, o termo final do benefício alimentação deve observar a sentença de ID 134811014 (fls. 21/26), a qual determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: ‘Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.’ (GRIFO NOSSO) Ainda, a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque do servidor somente em abril/1997, conforme fichas financeiras de ID 134811012, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a março/1997 na apuração do valor da execução, que foi o mesmo período utilizado pelo ente público nos cálculos de ID 143992962.” Desse modo, considerando que o provimento arrostado já fixara que o crédito executado deve ser limitado ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, carece de interesse recursal o agravante quanto ao tópico, devendo essa resolução ser preservada porquanto encontra-se em consonância com o título executivo. A textualidade do provimento agravado evidencia que falece ao agravante interesse recursal quanto a essa questão, porquanto o que defendera já fora observado pelo Juízo a quo. O inconformismo do agravante nesse tocante, em verdade, destoa do que fora resolvido, não comportando conhecimento nessa via recursal. Deve ser assinalado, ainda, que não afigura-se viável a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente em razão da subsistência de recurso extraordinário dispondo sobre o tema controvertido ainda não julgado, conforme pretendido pelo agravante. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (objeto do Tema 1.170), que dispõe sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não determinara a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, fixara que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, constituindo-se discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão da Suprema Corte determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão do executivo subjacente. Alinhada essa ressalva, sobeja aferir a legitimidade ativa do agravado para aviamento da pretensão executória, pois sustenta o Distrito Federal que o agravado não seria beneficiário do título executivo coletivo, pois era servidor de fundação pública, devendo ser considerado como terceiro estranho à demanda ajuizada em face do ente distrital, não sendo beneficiado pela condenação que alcançara apenas os servidores vinculados à administração direita do Distrito Federal. A defesa processual renovada pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do agravado para deflagrar o cumprimento de sentença não se reveste de sustentação. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se infere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do agravante. O ente sindical alegara, em síntese, que a Lei no 786/94 instituíra o benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, mas que aludido benefício fora suspenso por meio do Decreto no 16.990/95, sob o fundamento de que o ente distrital estaria atravessando dificuldades financeiras. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, esclarecendo que alcança, inclusive, os servidores públicos localizados nas fundações públicas, confira-se[2]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Nota-se, pois, que os servidores das fundações públicas locais incluem-se dentre as categorias que são representadas pelo SINDIRETA-DF, ficando patente, portanto, que a causa de pedir incluíra os servidores das fundações, alcançando o agravado, que era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal. Deve ser salientado, ademais, que, com a extinção da Fundação Educacional, os servidores foram incorporados à Secretaria de Educação, passando a ser beneficiados pelo título coletivo diante da legitimidade conferida aos sindicatos para representar toda a categoria de servidores públicos. Ora, o agravado, a par de deter a condição de servidor público, fora transposto para os quadros da Secretaria de Educação, sendo, sob qualquer ótica, beneficiado pelo título que se aperfeiçoara. Há que ser assinalado, demais disso, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pelo próprio beneficiário, após a constituição do título coletivo. Conforme pontuado, o agravado era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, à época dos fatos, ficando patente que fora alcançado e beneficiado pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Assinala-se, ainda, que o Distrito Federal detém legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, tendo em vista que o título executivo debitara a condenação exclusivamente em seu desfavor. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. A Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior. A exequente é servidora pública aposentada no cargo de auxiliar de educação da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 16/03/1990, o que lhe confere legitimidade para propositura individual da execução de sentença. (...)9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1613591, 07143120220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. (....) Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.” (Acórdão no 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação aventada pelo agravante no sentido de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada, tendo em conta sua amplitude subjetiva e a representatividade assegurada ao sindicato. Ressalte-se, demais disso, que a suspensão do benefício alimentação decorrera de um ato normativo originário do Distrito Federal. Assim, o próprio ato ilícito do Distrito Federal justifica a sua responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos aos servidores afetados pelo Decreto, independentemente da pessoa jurídica à qual são vinculados. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante. Ultrapassada essas questões preambulares, deve ser analisada se encontra-se escorreita a fórmula de correção monetária do crédito executado fixada pelo provimento guerreado. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravado aviara em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se extrai do dispositivo abaixo reproduzido[3]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada por acórdão, que dera parcial provimento à remessa necessária apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se reproduz[4]: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[5] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Aludida fórmula fora parcialmente alterada novamente apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[6], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” O derradeiro acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[7], e, em seguida, deflagrara o agravado a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$16.444,76 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[8], alegando, dentre outras matérias, excesso de execução porquanto, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária, defendendo a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[9] que, no tocante à fórmula de atualização do crédito executado, rejeitara as alegações formuladas pelo ente público e determinara que fosse observado o fixado pelo título executivo. Confira-se: “Analisando as planilhas de ID 134811009 e ID 143992962 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do INPC de 01/01/1996 a 31/12/2000, pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 01/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 139757661. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária do débito da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 134811014 - fl. 84), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. (...) VIII - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. (...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 134811009, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 134811014 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 139757661 e o ressarcimento das custas processuais de ID 134811004 e ID 138510533. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Deflui do aduzido que afigura-se correta a fórmula de apuração da expressão do crédito atualizado que assiste ao agravado fixada pelo provimento guerreado, porquanto observa o que fora determinado pelo título executivo. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% (meio por cento) entre 24/08/01 e 28/06/09 e de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09, e atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixado pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido ao agravado é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurada aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado ao agravado restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, tendo em vista que observara o que fora fixado pelo título executivo, preservando a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante, quanto ao tópico, não afigura-se provido de lastro legal. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) – grifos nossos. Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifos nossos. Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviara o agravante não reveste-se de plausibilidade, porquanto o provimento arrostado observara o que fora fixado pelo título exequendo. Sobeja aferir, ainda, se afigura-se possível a expedição de precatório tendo como objeto a parcela incontroversa do crédito, ressalvado que o remanescente será objeto de precatório subsequente e que o total do crédito será considerado para fins de definição da natureza do requisitório. Quanto ao tópico, afiguram-se desprovidas de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, consoante o disposto no artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade. Contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade do preceptivo, nomeadamente quanto à possibilidade de prosseguimento do executivo movido em face da fazenda pública quanto à parte incontroversa do débito, observada a totalidade da obrigação como vetor da definição de instrumento de requisição a ser manejado, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, §8o, da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa reconhecida pelo ente público no importe de R$8.906,10 (oito mil novecentos e seis reais e dez centavos)[10], afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser assinalado, demais disso, que afigura-se prematura as alegações formuladas pelo agravante almejando que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários-mínimos. É que o provimento guerreado não cuidara dessa matéria, tendo fixado a fórmula de atualização do crédito executado e determinado o prosseguimento do executivo no tocante ao valor da parcela incontroversa no importe de R$8.906,10 (oito mil novecentos e seis reais e dez centavos), que, por óbvio, não a limitação estabelecida pela lei antecedente. Deflui do aduzido, então, que as alegações formuladas pelo agravante sobre a expressão monetária da obrigação de pequeno valor não fora objeto de resolução pela decisão arrostada. Ou seja, o arguido pelo agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz do cumprimento de sentença. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 ora formulada, este agravo carece de objeto, quanto ao tópico restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada questão acerca da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e a expressão monetária da obrigação de pequeno valor, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do tema, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o juízo do cumprimento a resolver a matéria afeta à constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e a expressão monetária da obrigação de pequeno valor ora formulada, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 157204299 - Pág. 3 (fls. 254) – cumprimento de sentença no 0713882-93.2022.8.07.0018. [2] - Consulta ao sítio eletrônico do Sindireta. [3] - ID Num. 134811014 - Pág. 8 (fl. 26) – ação principal. [4] - ID Num. 134811014 - Pág. 17 (fl. 35) – ação principal. [5] - ID Num. 134811014 - Pág. 23 (fl. 41) – ação principal. [6] - ID Num. 134811014- Pág. 29 (fl. 47) – ação principal. [7] - ID Num. 134811014 - Pág. 66 (fl. 84) – ação principal. [8] - ID Num. 143992961- Pág. 1/31 (fls. 100/130) – ação principal. [9] - ID Num. 155430720 - Pág. 1/8 (fls. 202/209) – ação principal. [10] - ID Num. 143992962 - Pág. 1 (fl. 131) – cumprimento de sentença.